Tribunal: STF
Processo: MI 7479
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ART. 40, § 4º, II e III DA CF. IMPETRAÇÃO APÓS O ADVENTO DA EC 103/2019. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PRECEDENTES. 



    I - Caso em exame



    1.Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em que foi negado seguimento ao mandado de injunção, por ausência de interesse de agir, tendo em vista a revogação do art. 40, § 4º, II e III, da CF/88, pela EC 103/2019, cujos dispositivos previam o direito à aposentadoria especial de servidores públicos. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se prevalece ou não o interesse de agir do Impetante, que visa a concessão de aposentadoria especial, com fundamento no revogado art. 40, § 4º, da CF. 



     III. Razões de decidir



    3. Considerando que este mandado de injunção foi impetrado em 27.8.2024, após ao advento da EC 103/2019, visando à concessão de aposentadoria especial, com fundamento no revogado art. 40, § 4º, da CF, verifica-se a ausência de interesse de agir do Agravante. Precedente: MI 6654-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário. 



    IV - Dispositivo



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.